Tribunal: STF
Processo: RHC 208295
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus.



    O Relator originário do feito, Ministro Edson Fachin, havia dado provimento à insurgência, contra o que o Parquet estadual interpôs agravo regimental que restou provido pela Segunda Turma deste STF, negando-se provimento ao RHC, em julgamento do qual restei redator para acórdão.



    Sustenta o embargante, em síntese, a presença de vícios que autorizariam o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, aduzindo perda de objeto do agravo regimental. 



    Requer, ao final,



    “sejam conhecidos os presentes embargos de declaração para reconhecer a perda do objeto do agravo regimental, diante da r. decisão preferida pelo Eminente Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, que deu provimento ao recurso especial e anulou todas as provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio (decisão transitada em julgado em 19.12.2023) enquanto tramitava o agravo regimental nessa Corte Suprema.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento da insurgência.



    Tal como referido nos aclaratórios, a pretensão deduzida na impetração perante o STJ e objeto do recurso dirigido a este STF restou acolhida em sede diversa, qual seja, em agravo em recurso especial, com decisão transitada em julgado, a revelar falta de interesse processual do próprio embargante.



    Ademais, conforme deixei consignado na ementa do meu voto:



    “(...) a verificação da alegada nulidade não prescinde do revolvimento do quadro fático delineado nos autos, tal como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.”



    Ora, se, em outra sede, foi realizado um exame vertical da questão e se de fato houve o trânsito em julgado, evidentemente que a decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte não teria o condão de prejudicar o embargante, como acima referido.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente